Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703122-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALMIR LACERDA RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60251137) opostos em face do acórdão ID 59667393. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 9 de julho de 2024 15:28:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador